Tribunal: TRF3
Processo: 5008844-61.2020.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
111/1006)

5008844-61.2020.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5008844-61.2020.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: INSTITUTO HOMERO PINTO VALLADA

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - SP146428-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. ART. 14 DO CTN. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PROVA PERICIAL INADEQUADA PARA SUPRIR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da União Federal para reformar sentença e julgar improcedente ação em que se pretendia o reconhecimento do cumprimento dos requisitos necessários ao gozo de imunidade tributária por entidade sem fins lucrativos. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à necessidade de produção de prova pericial para demonstrar o atendimento do requisito previsto no art. 14, III, do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não determinar a produção de prova pericial destinada a aferir o cumprimento do requisito relativo à escrituração contábil da entidade autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou expressamente a documentação apresentada e concluiu pela insuficiência das provas produzidas para demonstrar o cumprimento do requisito previsto no art. 14, III, do CTN.

Os documentos juntados – balancete referente a um único exercício, declaração genérica de contador e relatório de auditoria relativo a exercícios específicos – não demonstram a manutenção de escrituração contábil formal em livros revestidos das formalidades legais.

O requisito previsto no art. 14, III, do CTN possui natureza essencialmente documental. A prova pericial destina-se à análise técnica de elementos já existentes nos autos e não é apta a suprir a ausência de documentos contábeis cuja apresentação incumbia à própria parte interessada.

Inexistência de omissão, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). 2. O cumprimento do requisito previsto no art. 14, III, do CTN deve ser demonstrado por meio de escrituração contábil formal em livros revestidos das formalidades legais. 3. A prova pericial não é apta a suprir a ausência de documentos contábeis cuja apresentação incumbia à parte autora".

Legislação citada: CPC, arts. 1.022, 373, I, 434 e 435; CTN, art. 14, III.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5008844-61.2020.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - SP146428-A

APELADO: INSTITUTO HOMERO PINTO VALLADA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Homero Pinto Vallada em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta pela União Federal para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na presente ação ordinária.

Sustenta a parte embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à necessidade de produção de prova pericial para demonstrar o cumprimento do requisito previsto no art. 14, III, do Código Tributário Nacional.

Alega que, embora tenha requerido a realização de prova pericial desde a petição inicial e reiterado o pedido em réplica, o juízo de primeiro grau entendeu desnecessária a sua produção, julgando a ação procedente com base na documentação apresentada.

Afirma que, tendo o acórdão concluído pela insuficiência das provas constantes dos autos para comprovação do cumprimento do requisito legal relativo à escrituração contábil, seria necessária a anulação da sentença, com a reabertura da instrução processual para realização da prova técnica requerida, sob pena de cerceamento de defesa.

A União Federal apresentou manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, ao argumento de que o acórdão embargado examinou adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II), ou para corrigir erro material (inc. III).

A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à necessidade de produção de prova pericial destinada a demonstrar o cumprimento do requisito previsto no art. 14, III, do Código Tributário Nacional.

A alegação, contudo, não procede.

O acórdão embargado examinou expressamente a documentação apresentada nos autos e concluiu pela insuficiência da prova produzida para demonstrar o atendimento ao requisito legal relativo à escrituração formal das receitas e despesas exigido pelo art. 14, III, do CTN.

Nesse sentido, consignou-se expressamente no julgado:

“A documentação acostada aos autos revela-se insuficiente para esse fim. Consta apenas: (a) um balancete referente ao exercício de 2019; (b) declaração subscrita por contador atestando genericamente o cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN no período de 2014 a 2019; e (c) relatório de auditores independentes que analisam as demonstrações financeiras de 2018 e 2019.

Esses elementos, todavia, não suprem a exigência legal. O balancete de 2019 cobre apenas um exercício, não sendo hábil a demonstrar a escrituração regular e contínua exigida para todo o período objeto da ação. A declaração do contador tem caráter meramente afirmativo e genérico, sem a apresentação dos livros contábeis ou documentos que assegurem sua veracidade. Já o parecer de auditor independente, embora confira credibilidade às demonstrações financeiras apresentadas, não substitui a obrigação legal de manter livros formais de escrituração, pois sua atuação é limitada aos exercícios auditados e à análise dos dados que lhe foram fornecidos.”

Como se vê, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à suficiência da prova apresentada pela parte autora, concluindo pela ausência de demonstração do requisito previsto no art. 14, III, do CTN.

Nesse contexto, a conclusão adotada pelo julgado decorreu da ausência de comprovação documental do requisito legal, e não da necessidade de esclarecimento técnico acerca de dados contábeis.

A prova exigida pelo referido dispositivo possui natureza essencialmente documental, consistente na demonstração da manutenção de escrituração regular das receitas e despesas em livros contábeis revestidos das formalidades legais, capazes de assegurar a exatidão dos registros.

A prova pericial, por sua vez, destina-se à análise técnica de elementos já constantes dos autos, não sendo apta a suprir a inexistência de documentos contábeis exigidos pela legislação. Assim, o fato de o acórdão ter concluído pela insuficiência da documentação apresentada não implica a necessidade de anulação da sentença para produção de prova técnica, mas apenas reflete a avaliação dos elementos constantes dos autos à luz do ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Cumpre observar, ainda, que incumbia à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe instruir adequadamente a demanda com os documentos necessários à demonstração do cumprimento dos requisitos legais invocados.

Nesse sentido, dispõe o art. 434 do CPC que incumbe à parte instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Assim, a insuficiência da documentação apresentada não pode ser suprida mediante reabertura da instrução processual, sobretudo quando se trata de prova documental cuja apresentação competia à própria parte interessada.

Ademais, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, admite-se a juntada posterior de documentos quando destinados a demonstrar fatos ocorridos após os articulados, a contrapor prova produzida pela parte adversa ou quando se tratar de documento cuja obtenção somente tenha sido possível posteriormente, circunstâncias que não se verificam no caso concreto.

Dessa forma, constata-se que o v. acórdão não é omisso, contraditório ou obscuro, abordando os dispositivos legais pertinentes e as questões levantadas pela embargante.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Ademais, desconstituir os fundamentos da decisão embargada implicaria, in casu, em inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, consoante fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. ART. 14 DO CTN. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PROVA PERICIAL INADEQUADA PARA SUPRIR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da União Federal para reformar sentença e julgar improcedente ação em que se pretendia o reconhecimento do cumprimento dos requisitos necessários ao gozo de imunidade tributária por entidade sem fins lucrativos. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à necessidade de produção de prova pericial para demonstrar o atendimento do requisito previsto no art. 14, III, do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não determinar a produção de prova pericial destinada a aferir o cumprimento do requisito relativo à escrituração contábil da entidade autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou expressamente a documentação apresentada e concluiu pela insuficiência das provas produzidas para demonstrar o cumprimento do requisito previsto no art. 14, III, do CTN.

Os documentos juntados – balancete referente a um único exercício, declaração genérica de contador e relatório de auditoria relativo a exercícios específicos – não demonstram a manutenção de escrituração contábil formal em livros revestidos das formalidades legais.

O requisito previsto no art. 14, III, do CTN possui natureza essencialmente documental. A prova pericial destina-se à análise técnica de elementos já existentes nos autos e não é apta a suprir a ausência de documentos contábeis cuja apresentação incumbia à própria parte interessada.

Inexistência de omissão, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). 2. O cumprimento do requisito previsto no art. 14, III, do CTN deve ser demonstrado por meio de escrituração contábil formal em livros revestidos das formalidades legais. 3. A prova pericial não é apta a suprir a ausência de documentos contábeis cuja apresentação incumbia à parte autora".

Legislação citada: CPC, arts. 1.022, 373, I, 434 e 435; CTN, art. 14, III.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão